Tribunal: TJSP
Processo: 0040171-38.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de ressarcimento de valores gastos com reparação de danos em veículo segurado pela autora – Acidente provocado por animal na pista de rolamento – Rodovia administrada por concessionária de serviço público – Ato ilícito cuja responsabilidade é atribuída a concessionária de serviço público (INTERVIAS), na sua forma omissiva por falta de fiscalização –

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de ressarcimento de valores gastos com reparação de danos em veículo segurado pela autora – Acidente provocado por animal na pista de rolamento – Rodovia administrada por concessionária de serviço público – Ato ilícito cuja responsabilidade é atribuída a concessionária de serviço público (INTERVIAS), na sua forma omissiva por falta de fiscalização – Responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público – Aplicação do art. 3o, I, item "I.7", alínea "b", da Resolução n°. 623/2013, com a redação dada pela Resolução no 736/2016 – Competência da Seção de Direito Público – Fixação da competência da 9a Câmara de Direito Público – Conflito procedente.